Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717391-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAISY ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega a agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Afirma, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e que, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Aponta que seus rendimentos líquidos mensais giram em torno de R$ 9.865,20 (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, e que, ainda que superiores a cinco salários-mínimos brutos, não impedem, por si só, o deferimento do benefício, especialmente diante das despesas pessoais que comprometem sua renda. Sustenta que o juízo a quo adotou critério objetivo – renda bruta superior a cinco salários-mínimos – para indeferir a gratuidade, o que contraria a legislação processual vigente e o entendimento consolidado no âmbito do TJDFT. Ressalta que a majoração das despesas processuais, notadamente os honorários sucumbenciais, impõe maior rigor na análise da capacidade financeira da parte, devendo o julgador considerar também a aptidão para suportar eventuais ônus da sucumbência. Apresenta precedentes deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios no sentido de que a renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência alegada, sendo suficiente a declaração de pobreza firmada pela parte natural, salvo prova robusta em sentido contrário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com o deferimento liminar do pedido de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedido à agravante o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, eis que o benefício da gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que o benefício da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, sendo destinado à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Embora o §3o, do art. 99, estabeleça que a declaração firmada por pessoa natural gera presunção de veracidade, é igualmente pacífico o entendimento de que tal presunção pode ser afastada, caso os elementos dos autos revelem, de forma concreta, a ausência dos pressupostos legais. Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo Juízo de origem se coaduna com a jurisprudência consolidada desta Corte, em especial da 8a Turma Cível, no sentido de que é legítimo ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando houver nos autos elementos suficientes a demonstrar que a parte não preenche os requisitos legais. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou adequadamente o indeferimento, adotando como parâmetro objetivo o previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública da União, que estabelece como limite de renda familiar mensal, para presunção de hipossuficiência, o patamar de até cinco salários-mínimos. Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 213043252 na origem), referente ao mês de junho de 2024, a agravante percebeu rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e líquidos de R$ 9.865,20 (nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Tal remuneração supera expressivamente o teto estabelecido como parâmetro objetivo e afasta, neste exame inicial, a alegação de hipossuficiência econômica. Para além disso, importa destacar que, quando do ajuizamento do cumprimento individual de sentença em outubro de 2024, a parte ora agravante recolheu as custas iniciais sem formular qualquer pedido de gratuidade. Não obstante seja juridicamente possível postular o benefício em qualquer fase do processo, o intervalo temporal inferior a quatro meses entre a propositura da demanda e o pedido deduzido, sem a demonstração de alteração relevante na situação financeira da requerente, enfraquece a alegação de impossibilidade atual de arcar com as despesas do processo. Sublinho, ainda, a ausência de perigo de dano ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional, uma vez que o recolhimento das custas iniciais já se consumou nos autos originários. Dessa forma, eventual concessão de efeito suspensivo neste momento não teria utilidade prática, dado que o processo prossegue regularmente, sem obstáculo à sua marcha. Ausentes, portanto, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, inviabilizando o deferimento do efeito suspensivo requerido liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator